Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700856-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME DESPACHO À agravante, em cinco dias, para dizer se persiste o seu interesse recursal, tendo em vista o trânsito em julgado ocorrido no AI 0706347-02. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora